Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-13.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-13.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU - CPF: 040.011.381-31 (EMBARGANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Assiste razão ao embargante, uma vez que, consignou-se no acórdão embargado a ocorrência de mera cobrança, contudo, a documentação indexada nos autos demonstra a ocorrência de efetiva negativação.

IV - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento para apelação interposta somente para reduzir a indenização de cunho moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1008462-13.2018.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A e tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153674225 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para: I- declarar indevida as multas no valor de R$9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) e a da fatura referente ao mês dezembro de 2018, no valor de R$3.602,24 (três mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; II- confirmar em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº1559299. III- condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, requereu o apelante ENERGISA sob ID. 153674231 o conhecimento e posterior provimento do recurso de apelação para que fosse reconhecido a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária, bem como a improcedência da condenação de danos morais imposta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto a exigibilidade da recuperação de consumo;

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178219191 o colegiado, por unanimidade, deu provimento parcial provimento parcial para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 179546677 sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, no intuito de conservar á jurisprudência uníssona deste Sodalício, bem como a pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, á fim de sanar o vício ora apontado, para manter a condenação o dos danos morais em face dá Embargada, conforme arbitrados na Sentença de Piso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, consignou-se no acórdão embargado a ocorrência de mera cobrança, contudo, a documentação indexada nos autos demonstra a ocorrência de efetiva negativação.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial o histórico de contas, restou incontroversa a discrepância nas cobranças impugnadas, uma vez que os valores refutados divergem substancialmente das demais faturas e da média de consumo da parte autora, em evidente prejuízo do usuário/consumidor.

Percebe-se que o período recuperado - maio de 2015 a abril de 2018 - no importe exigido de R$ 9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), conforme documento carreado no ID. 153674190 - Pág. 1, bem como o período recuperado de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, no importe exigido de R$ 3.602,24 (três mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos) conforme ID. 153674218 - Pág. 2, sob o pretexto de “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO” não possui qualquer lastro probatório possível de consubstanciar as referidas faturas.

Ou seja, a parte apelante não teve êxito em demonstrar que o medidor foi de fato adulterado ou que a parte recorrida incorreu em suposta conduta, muito menos que a cobrança é devida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

A sentença não merece censura quanto a anulação das faturas combatidas e consequente obrigação de indenizar pela negativação das cobranças indevidas, eis que a concessionária não obteve êxito em evidenciar que os valores perquiridos são legítimos.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, não satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, motivo pelo qual minoro a indenização para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo irretocável o restante da sentença.”

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO para o recurso de apelação, somente para reduzir o quantum indenizatório de cunho moral para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo irretocável o restante da sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023